Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-48.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005903-48.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 712.682.431-91 (APELANTE), WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS - CPF: 061.516.521-42 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 712.682.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS - CPF: 061.516.521-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS PRADO VIEIRA - CPF: 026.483.941-25 (APELANTE), THAIS PRADO VIEIRA - CPF: 026.483.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR NÃO PROPORCIONAL A TABELA DA OAB/MT – READEQUAÇÃO REALIZADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com propósito de recompensar de forma digna, proporcional e razoável, considerando o trabalho executado pelo advogado, sem que isso lhe cause enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thais Prado Vieira
, em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que arbitrou como valor de honorário advocatício, para acompanhar audiência de custódia, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (Id. 37712039 até 37712041).

Inconformada com os termos da decisão, a apelante interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a readequação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), seguindo a tabela de honorários da OAB/MT, a título de honorários advocatício dativo. (Id. 37718017 até 37718019)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e ao final seja desprovido o recurso, e consequente manutenção incólume

da decisão de primeiro grau
.
(Id. 37718020 e 37718021)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procuradora de Justiça
João Batista de Almeida
, manifestou-se pelo parcial provimento, assim si
ntetizando: (Id. 40039459)

“
Sumário:
Magistrado que nomeu defensora dativa para audiência de custódia e fixou o valor de R$ 500,00 a ser pago a título de honorários advocatícios – Irresignação da advogada – Requer a revisão dos honorários arbitrados à defensora dativa – Advogada dativa nomeada pelo Juízo a quo – Majoração dos honorários advocatícios – Via inadequada –
Pelo não conhecimento
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

A apelante requer que a readequação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), seguindo a tabela de honorários da OAB/MT, a título de honorários advocatício dativo.

Para melhor compreensão transcrevo em parte a decisão da autoridade coatora: (Id. 37712040)

“(...) 2) Considerando a ausência de Defensor Público na comarca e a necessidade de realização da oralidade na presente data, NOMEIO para atuar na defesa do(a) autuado(a), apenas na presente oralidade, o Dra. Thais Prado Vieira —OAB/MT 44203, arbitrando, para tanto, valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso. EXPECA-SE a devida certidão. (...).”

A apelante apresentou embargos de declaração (Id. 37712049), todavia o juiz a quo, todavia os embargos não foram conhecidos (Id. 37718010)

Razão assiste a apelante.

Explico.

Com efeito, a fixação de honorários advocatícios pleiteado, possui novo posicionamento firmado no sentido da necessidade de fixação da verba honorária ao defensor dativo, na forma proporcional e compatível com a tabela da respectiva Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DAS DEFESAS – AVENTADA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NO ATINENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIAS QUE SE EVIDENCIAM COM RESPALDO EM FONTES PROBATÓRIAS DIVERSAS – CONJUNTO PROBANTE JUDICIALIZADO SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – REQUESTA PELA REFUSÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COLIMADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DEMANDAR NOVEL ATIVIDADE DO CAUSÍDICO – VALOR ARBITRADO CONFORME TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – APELO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS – DE OFÍCIO – REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. (...) 4. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado para a defesa do apelante de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso]. (N.U 0000416-44.2016.8.11.0092, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA AUMENTAR A PENA-BASE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENSEJARIA A ATENUAÇÃO DA PENA - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DA PENA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MOTIVAÇÕES SEMELHANTES - BIS IN IDEM – JULGADO DO TJMT - CONDUTA SOCIAL -CARÁTER COMPORTAMENTAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA NÃO É MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE - PREMISSA DO STJ - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - ARESTOS DO STJ E TJMT - MÁXIMO E O MÍNIMO COMINADOS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUMENTO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO FÚTIL - COMPENSAÇÃO - IGUALMENTE PREPONDERANTES - ORIENTAÇÃO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO NOMEADO - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELOS ATOS DE DEFESA - FIXAÇÃO CONSOANTE TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - JULGADO DO TJMT - ORIENTAÇÃO DO STF - RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA. (...) A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC). (N.U 0001566-55.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Para o STJ, o trabalho do advogado
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012)”

Segue esse entendimento este Tribunal de Justiça:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do prêmio do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. (APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002421-10.2018.8.11.0041APELANTE: JOSE INACIO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...) STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF) (APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Diante do entendimento jurisprudencial supracitado, admito a readequação dos honorários da defensora dativa no próprio processo em que desempenhou suas funções, por nomeação do juízo, em decorrência da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública.

Logo, a quantia a ser estabelecida deve considerar o trabalho desenvolvido pelo advogado, de for mais proporcional e razoável, sem provocar o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, considerando que a OAB/MT estabelece como valor mínimo para atuação o acompanhamento em audiência, na época dos fatos o mínimo de 1,5 URH’s (R$ 1.392,77 – um mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), arbitro os honorários da defensora dativa neste patamar, devendo a Secretaria da Segunda Câmara Criminal expedir a certidão.

Por todo o exposto,
dou provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Thais Prado Vieira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020